Tribunal: TJMT
Processo: 1010854-87.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010854-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), RENASCENCA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 04.825.223/0001-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORDEM PARA APRESENTAÇÃO DE LIVROS DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – PERÍODO SUPERIOR A 05 ANOS – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE GUARDA POR PERÍODO INDETERMINADO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO - RECURSO PROVIDO.

1. A pessoa jurídica não é obrigada a manter armazenadas indefinidamente notas fiscais, sendo devido armazenar documentos fiscais de interesse da autoridade fazendária apenas pelo prazo de cinco anos, conforme art. 195, parágrafo único, e 174, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S): RENASCENÇA AUTO POSTO LTDA

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Renascença Auto Posto Ltda
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, MM. Juíza Celia Regina Vidotti, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n. 0002586-60.2007.8.11.0041 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que, determinou a apresentação pela Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, dos livros de movimentação de combustíveis (etanol) do período de 01/9/2006 a 31/12/2006.

Como causa de pedir recursal, a Agravante aduz, em síntese, que, em razão do decurso de mais de 16 (dezesseis) anos, está impossibilitado de dar cumprimento à determinação judicial por não possuir mais a guarda dos livros de movimentação de combustíveis relativos ao ano de 2006, ressaltando que, o art. 3º da Portaria n. 26/92 instituída pelo Departamento Nacional de Combustíveis, com as alterações promovidas pela Resolução da Agência Nacional de Petróleo n. 23/2004, estabelece que o posto de revenda deverá manter arquivados os livros de movimentação de combustíveis relativos aos 5 (cinco) últimos anos.

Afirma que, exaurido o poder de guarda do Agravante, não há que se falar em apresentação dos referidos documentos.

Por essas razões, sustentando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.

Efeito suspensivo concedido em id. 132353186.

Contrarrazões no id. 141339659.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso - id. 143395152 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Renascença Auto Posto Ltda
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, MM. Juíza Celia Regina Vidotti, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n. 0002586-60.2007.8.11.0041 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que, determinou a apresentação pela Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, dos livros de movimentação de combustíveis (etanol) do período de 01/9/2006 a 31/12/2006.

O juízo de primeiro grau decidiu pelo deferimento do pedido da exequente nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, rejeito a manifestação da executada concernente ao excesso da penhora/execução.

Expeça-se mandado para a intimação pessoal do representante legal da empresa requerida, para que, no prazo de quinze (15) dias, apresente os livros de movimentação de combustíveis (etanol) do período de 01/09/2006 a 31/12/2006.

Promova-se a transferência dos valores penhorados para a Conta Única do Poder Judiciário, vinculando para a conta deste processo.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará em favor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor-FMDC, com a observação dos dados informados pelo exequente na petição constante no Id. 62610143.

Após, intime-se o representante do Ministério Público, para manifestação ou demais requerimentos, se entender necessário. (...)”

Irresignado, insurge-se o Agravante por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade da exigência de a empresa executada apresentar os livros de movimentação de combustíveis (etanol) do período de 01/09/2006 a 31/12/2006.

O recurso da agravante merece provimento.

Com efeito, entendo que não há disposição legal que obrigue a pessoa jurídica a manter armazenadas indefinidamente notas fiscais,
sendo devido armazenar documentos fiscais de interesse da autoridade fazendária apenas pelo prazo de cinco anos, conforme art. 195, parágrafo único, e 174, do Código Tributário Nacional.
:

Art. 195. [...] Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Assim, tendo a ordem judicial sido expedida em maio/2022, em sede de cumprimento de sentença, quando passados bem mais de 05 anos do período compreendido no
decisum
, resta impossível a efetivação de tal ordem, ante o enorme lapso temporal transcorrido, cerca de 16 anos passados.

Logo, por absoluta ausência de dispositivo normativo que imponha obrigação de manter os documentos postulados por prazo superior ao quinquênio informado, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO DE NOTAS FISCAIS – DEVER DE ARMAZENAMENTO PELO PRAZO DE CINCO ANOS – LIMITAÇÃO DA ORDEM DE EXIBIÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – CAUSALIDADE IMPUTADA À RÉ – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. Em que pese inexista disposição legal que obrigue a pessoa jurídica a manter armazenadas indefinidamente notas fiscais a pedido de particulares com os quais não mantém vínculos empregatícios, deve a sociedade empresária armazenar documentos fiscais de interesse da autoridade fazendária apenas pelo prazo de cinco anos, conforme art. 195, parágrafo único, e 174, do Código Tributário Nacional.

2. Tal prazo se aplica, por analogia integrativa, para limitar a obrigação de exibição de notas fiscais solicitadas por prestador de serviços autônomo.

3. A causalidade impõe o ônus sucumbencial ao réu que, em sede administrativa, condicionou o pleito do autor à propositura de ação judicial.

(N.U 1034010-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO DERIVADA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – 10 ANOS. PEDIDO DE ENTREGA DE NOTAS FISCAIS. DOCUMENTOS PRODUZIDOS HÁ MAIS DE 5 ANOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE GUARDA POR PERÍODO INDETERMINADO. CLÁUSULA PENAL NÃO CONVENCIONADA E NÃO PREVISTA EM LEI. MULTAS AFASTADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-PR - RI: 00034171020188160195 PR 0003417-10.2018.8.16.0195 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2019).

An
te o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão do juízo
a quo
e afastar a obrigação determinada à agravante de apresentar os livros de movimentação de combustíveis (etanol) do período de 01/09/2006 a 31/12/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023